Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752394-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Jackson Batista de Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro, na execução de título extrajudicial movida por SICOOB Judiciário, processo 0723107-97.2023.8.07.0020. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução 0702763-61.2024.8.07.0020 (ID 191372485). Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e